Tribunal: TJDFT
Processo: 0706201-48.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706201-48.2021.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KAROLINE DE MACEDO NOGUEIRA DAPPER RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Face a impugnação à gratuidade de justiça, e considerando que a mera juntada do pró-labore não é suficiente para apurar a capacidade econômica da parte autora, comprove a parte recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, mediante a juntada aos autos da sua declaração de imposto de renda (ou o comprovante de que não enviou/declarou o imposto de renda), de forma a demostrar que faz jus à GRATUIDADE de justiça ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator